Tribunal: TJBA
Processo: 8006926-22.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006926-22.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. PASSE LIVRE MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que o condenou a conceder transporte municipal gratuito (passe livre), com direito a acompanhante, a criança diagnosticada com epilepsia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), além de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões; (ii) saber se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do passe livre municipal com acompanhante; e (iii) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo ente municipal à Defensoria Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva formulado em sede de contrarrazões não comporta conhecimento, por ser esta a via processual inadequada para buscar a reforma da decisão judicial, exigindo-se a interposição de recurso autônomo ou adesivo.

4. A legislação municipal que assegura a gratuidade no transporte coletivo a pessoas com deficiência física e/ou mental deve ser interpretada de forma ampla e em conformidade com o modelo social da deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015. A restrição exclusiva à dificuldade física de locomoção é indevida, devendo abranger as limitações de autonomia e segurança.

5. As condições de saúde do autor, aliadas à sua tenra idade, justificam a necessidade de acompanhante para garantir sua segurança e viabilizar o acesso contínuo aos tratamentos médicos e à educação, não podendo o direito material ser frustrado por interpretação restritiva da norma local.

6. É cabível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, não se configurando confusão entre credor e devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 997; Lei nº 13.146/2015; Lei Municipal nº 2.939/2001, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 03.03.2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8006926-22.2023.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e como apelados
P. M. S. N.
e
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.